Tribunal: TJES
Processo: 5015004-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015004-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO PETER VERDIN

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente comprovou suficientemente sua alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência, nos termos do art. 98 do CPC/15 e do art. 5º, LXXIV, da CF/88.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/15 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, o autor pleiteia indenização de R$ 228.513,50 por supostos danos materiais decorrentes de evento ocorrido em 2015, mas ajuizou a ação apenas em 2021, sem comprovar que os impactos da atividade agrícola tenham persistido a ponto de comprometer sua subsistência ou sua atual capacidade financeira.

6. O agravante apresentou comprovantes de isenção de imposto de renda dos exercícios de 2022 e 2023, mas não comprovou a renda proveniente da atividade agrícola que continua em funcionamento. Ausentes documentos essenciais, como notas fiscais de produtor rural ou demonstrativos de despesas operacionais, resta inviabilizada a aferição da real situação econômica do recorrente.

7. A simples alegação de impossibilidade de pagamento das custas, desacompanhada de documentação eficaz, não é suficiente para justificar nem a concessão da gratuidade da justiça nem o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, medida esta de natureza excepcional, também condicionada à comprovação da impossibilidade financeira atual, o que não se verificou no caso.

8. A contratação de advogado particular, embora não decisiva, associada à ausência de documentação robusta, reforça a inexistência de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira ou da existência de elementos que revelem a aptidão econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.3.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 8.4.2019; TJDFT, AgInt 0703097-68.2018.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 06.06.2018; TJES, AI 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
FABIO PETER VERDIN
contra decisão monocrática de ID 10174160, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento
do pedido de
gratuidade da justiça
postulado pelo recorrente e, ainda,
determinou

o
recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC/15), bem como do pagamento do preparo referente ao recurso, na forma do art. 102 do CPC/15.

Em suas razões recursais (
ID 10520360
)
, o agravante alega:
(I)
que a simples declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência consolidada;
(II)
que apresentou documentos capazes de comprovar sua condição financeira, destacando, entre eles, o prejuízo na produção de café no valor de R$ 154.318,50;
(III)
que a flexibilização das normas processuais e a primazia da solução de mérito autorizam, em casos de comprovada dificuldade econômica, o recolhimento das custas ao final do processo, evitando-se o cerceamento do acesso à jurisdição;
(IV)
que a decisão recorrida deve ser reformada à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito.

Com base nessas premissas, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o direito do recorrente à benesse da justiça gratuita.

Contrarrazões no
s Ids 10785534 e 11264328
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça.

Como cediço, a
gratuidade da justiça
deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Sabe-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021) (grifou-se)

[...] 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019) (grifou-se)

A
lém disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na hipótese, verifica-se que, embora o Juízo de primeiro grau tenha inicialmente deferido a gratuidade da justiça ao requerente, tal decisão foi posteriormente revista, após impugnação da parte contrária e diante da ausência de documentação que corroborasse a alegada hipossuficiência. O magistrado, em atenção ao contraditório, oportunizou à parte autora a juntada de documentos comprobatórios (ID 43350423).

Em resposta, o agravante apresentou declaração de próprio punho alegando não apresentar declaração de imposto de renda, além de contrato de parceria agrícola referente à colheita de café (IDs 44864313 e 44864336). Alegou também prejuízo significativo na produção agrícola, estimado em R$ 154.318,50, resultado de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, os quais teriam comprometido a fertilidade de suas terras devido à contaminação por rejeitos de minério, especialmente com a impossibilidade de captação de água do Rio Doce.

Na inicial da ação de origem, o autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 228.513,50, com base na alegada perda da capacidade produtiva de sua propriedade. No entanto, chama atenção o fato de que o evento danoso ocorreu em 2015, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em 2021 — ou seja, seis anos após o suposto prejuízo —,
s
em qualquer comprovação de que os impactos na atividade agrícola tenham persistido a ponto de comprometer sua subsistência ou afetar, de maneira efetiva, sua capacidade financeira atual.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATUALIDADE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, como prescreve o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita deve levar em consideração a atualidade da condição de hipossuficiência econômica da parte que o requer. Não comprovado nos autos que a capacidade financeira da parte se encontra comprometida atualmente, a gratuidade de justiça deve ser indeferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF,
Agravo de Instrumento
0703097-68.2018.8.07.0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2018
).

Ressalta-se, ainda, que embora tenha apresentado comprovante de isenção de imposto de renda relativo aos exercícios de 2022 e 2023, tal documento, isoladamente, não é suficiente para comprovar hipossuficiência econômica, especialmente diante da omissão quanto aos rendimentos provenientes da atividade agrícola — que, conforme o próprio agravante admite, permanece em funcionamento. Não foram apresentados comprovantes de receita, como notas fiscais de produtor rural, tampouco documentos que demonstrem despesas operacionais ou custos da lavoura, o que compromete a aferição efetiva da alegada
impossibilidade de pagamento das custas processuais.
Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo. O agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita e que a ausência de preparo não deveria obstar o exame do mérito do recurso. Requer o reconhecimento da sua condição financeira precária, apontando prejuízos na sua atividade agrícola. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples declaração de hipossuficiência financeira do agravante é suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça, dispensando o recolhimento do preparo; e (ii) analisar se a ausência de recolhimento do preparo implica o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples pedido de gratuidade de justiça não é suficiente para afastar a exigência do preparo, especialmente quando há elementos no acervo probatório que contradizem a alegação de incapacidade financeira. 4. A declaração unilateral de hipossuficiência financeira não vincula o magistrado, que pode considerar outros elementos probatórios para avaliar a real necessidade do benefício, conforme precedentes jurisprudenciais e entendimento doutrinário.
5. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça transitou em julgado, caracterizando preclusão, uma vez que o agravante não apresentou recurso adequado no prazo devido contra tal decisão. 6. O pedido de reconsideração apresentado pelo agravante não interrompe ou suspende o prazo para o recolhimento do preparo, sendo insuficiente para afastar a deserção.
7. O agravante, ao apresentar documentos financeiros, como extratos bancários e declaração de isenção de IRPF, não conseguiu comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que tais documentos não elucidem satisfatoriamente sua renda real, especialmente considerando sua atividade agrícola.
8. A contratação de advogado particular, embora não seja motivo exclusivo para indeferimento do benefício, reforça a conclusão de que o agravante possui condições de arcar com os custos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006801-08.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 13/12/2024)

Destaca-se que, mesmo após o indeferimento do pedido pelo juízo de primeiro grau, o agravante, ao manejar o presente recurso, deixou de apresentar novos elementos que pudessem reforçar sua alegação de hipossuficiência, limitando-se a repetir os documentos já constantes dos autos. Tal conduta revela inércia na instrução probatória, especialmente diante da ciência de que o objeto do agravo restringe-se exclusivamente à análise da gratuidade da justiça.

Dessa forma, embora o agravante tenha declarado não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, a ausência de comprovação documental eficaz enfraquece sua pretensão recursal, sobretudo diante da existência de elementos que contrariam a alegada hipossuficiência.

Cumpre destacar que o pagamento das custas ao final do processo configura medida de natureza excepcional, análoga à concessão da gratuidade da justiça, e também pressupõe a demonstração concreta da impossibilidade momentânea de arcar com os encargos processuais. No caso, não restou comprovada sequer essa limitação temporária, o que impossibilita tanto o deferimento do benefício quanto o diferimento do recolhimento das custas.

Por fim, embora o simples fato de
estar

assistido
por advogado particular não seja, isoladamente, motivo para o indeferimento da justiça gratuita, tal circunstância, considerada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos,
pode mitigar a presunção relativa de veracidade da alegação de fragilidade econômica. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/09/2021. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

N
e
stes termos, não se verifica nas razões expostas pelo Recorrente qualquer motivo plausível que justifique a alteração do entendimento outrora firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.